Tribunal: STF
Processo: RMS 39210
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Pedro Correia da Silva contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que ‘o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie’.



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 
n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’, ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no 
art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança” (e-doc. 128).



    2. O recorrente alega ter impetrado mandado de segurança contra ato do Ministro da Justiça, para “reconhecer a ilegalidade da portaria que anulou a sua anistia política, restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, mantendo (ou restabelecendo, se for o caso) o pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada” (fl. 2, e-doc. 153).



    Informa que, “[a]pós a regular tramitação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança pleiteada” (fl. 2, e-doc. 153).



    Noticia que “a União Federal manejou recurso extraordinário. O recurso foi sobrestado até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 839” (fl. 2, e-doc. 153).



    Ressalta que, “em juízo de retratação, a Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça entendeu por denegar a segurança por entender que a aplicação do Tema 839/STF ao presente caso permite a revisão do ato concessório da anistia política, mesmo que ultrapassado o prazo decadencial para tal fim” 
(fl. 3, e-doc. 153).



    Assevera que “o ponto fulcral da presente questão reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do recorrente, não houve a especificação [d]os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e § 1º, da Lei nº 9.784/1999” (fl. 4, e-doc. 153).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Mercê do exposto, requer o ora recorrente que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança com vistas a anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora” (fl. 13, 
e-doc. 153).



    3. Em 25.5.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 165).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Tem-se, na espécie, mandado de segurança com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2012, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual, “através da Portaria 1.207/2012, anula[da] a Portaria nº 268/2003[,] que havia concedido a anistia política ao impetrante” (fl. 2, 
e-doc. 2).



    Alegou-se haver “manifesta decadência do direito da administração de anular a Portaria nº 268/2003 (doc. 05), uma vez que ela fora editada em 10.03.2003, sendo que o impetrante está a receber a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada desde então” (fl. 2, e-doc. 2).



    Apontou-se também agravo ao princípio da segurança jurídica.



    Em 14.8.2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, “para declarar a nulidade do ato impugnado e restabelecer a condição de militar anistiado do impetrante ” (e-doc. 77). 



    Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados 
(e-doc. 88).



    Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento dos autos “até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da existência de repercussão geral da matéria, nos termos dos arts. 543-B, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Civil, e 328-A do RISTF” (e-doc. 111).



    Em 29.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 101).



    Pelo julgamento realizado em 9.11.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “Em função da decisão proferida pela Vice-Presidência, 
fls. 1.212, o presente mandado de segurança é outra vez encaminhado para julgamento, desta feita para eventual juízo de retratação fundado no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, na anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que ‘o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie’.



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 
n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’, ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    Esse entendimento impede, por igual, que prosperem as alegações de recebimento de boa-fé, inexistência de ato interruptivo da decadência e violação a princípios, invocadas na exordial.



    Dessarte, tenho que incide sobre a espécie o comando contido no art. 1.040, II, do CPC, impondo-se, à luz da nova diretriz da Corte Suprema, a denegação da ordem.



    ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação a que alude o 
art. 1.040, II, do CPC, reexamino o mérito da presente impetração para denegar a segurança, tornando sem efeito o anterior pronunciamento deste Colegiado. Custas pela impetrante, cujo recolhimento se dispensa, em razão do benefício de gratuidade de justiça, deferido pela Presidência (fl. 172) ” (e-doc. 129).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABOS DA AERONÁUTICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Consoante prevê o art. 1.022, incisos I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para ‘eliminar contradição’ e ‘suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz’, vícios não verificados na espécie.



    2. A contradição que autoriza o manejo do recurso integrativo é tão somente aquela interna, verificada entre a fundamentação do acórdão e a sua respectiva parte dispositiva. Precedentes.



    3. No caso ora examinado, o argumento de inobservância do devido processo legal no processo revisional das portarias anistiadoras não foi articulado na petição vestibular e, por isso, não se trata de questão sobre a qual devia se pronunciar o Colegiado, pois somente agora, em sede de embargos declaratórios, é apresentada à Corte pelo impetrante. Inovação recursal. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 146). 



    Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.



    Destacou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.



    Anotou, ainda, que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    7. O recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.



    Argumenta que “não faz sentido, com todas as vênias, a denegação da segurança no presente caso, onde manifestamente não houve respeito ao devido processo legal no procedimento revisional, permitindo à autoridade coatora e à União Federal a proceder ilegalmente com a anulação da portaria anistiadora”.



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que os argumentos quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não foram suscitados pelo impetrante na petição inicial do mandado de segurança, restringindo-se a afirmar a decadência da revisão do ato administrativo que lhe concedeu a anistia, assim como agravo ao princípio da segurança jurídica.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, mesmo em recurso ordinário, a análise não há de avançar “sobre matérias que importam em inovação recursal” (RMS n. 31.767-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 36.656-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. CNJ. Correição. Identificação de pagamento da comissão de 5% a leiloeiros integrantes do quadro de servidores do TJ/AM. (...) 3. A tese relativa à analogia com os advogados públicos não fez parte das razões da inicial, sendo sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 4. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 33.327-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.3.2017). 



    8. Anota-se que a ordem inicialmente concedida ao recorrente deu-se ao fundamento único de decadência do direito da autoridade coatora de anular o ato de anistia, como se observa na ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. 1. A pretensão ora veiculada – invalidade do ato administrativo que anula concessão de anistia política após o transcurso do prazo decadencial – é matéria por muitas vezes debatida nesta Primeira Seção que, após a longa discussão quando do julgamento do MS 18.606/DF, do qual foi relator para o acórdão o Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou as premissas que orientaram as decisões posteriores. 2. O direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie. Precedentes. 3. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato impugnado e restabelecer a condição de militar anistiado do impetrante” (e-doc. 77).



    9. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ’No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes.



    3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” 
(RMS n. 31.894, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RMS n. 37.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 3.12.2021).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos RMS 
ns. 39.183, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2023, e 39.100, de minha relatoria, DJe 10.4.2023.



    Não demonstrado, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesar direito líquido e certo do recorrente, não há como prover este recurso.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora